Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-44.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009775-44.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIAN WILLIAM NUNES CABRAL - CPF: 067.821.562-61 (APELANTE), SAVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO - CPF: 092.800.201-29 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILAINE MARCELO DA SILVA - CPF: 047.700.031-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ANTE O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Embora se reconheça a existência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, já consideradas na instância inicial, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, consoante Súmula n. 231, do STJ.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CRISTIAN WILLIAN NUNES CABRAL
e
SAVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-os à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de 13
(treze) dias-multa
, pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (Id. 211636664).

Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão prolatada para aplicar as atenuantes da menoridade da relativa e da confissão, implicando na redução da pena aquém do mínimo legal previsto (Id. 211637166).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 211637171).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa (Id. 218651187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelos réus.

Como consignado em relatório, os apelantes limitam-se a questionar tão somente a dosimetria da pena, almejando a reforma da decisão visando a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, ainda que isso reduza a pena aquém do mínimo legal.

Tendo em vista que autoria e materialidade se encontram devidamente demonstradas nos autos, tanto que não foram objetos do presente recurso, passo ao exame da irresignação recursal.

Da dosimetria da pena: Redução da pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento das atenuantes:

Em suas razões recursais os apelantes requerem a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, as quais foram devidamente reconhecidas na sentença condenatória, porém sem serem consideradas para efetivamente atenuar a pena
.

No caso em apreço, assim foi fundamentada a dosimetria de pena dos apelantes:

“(...)
DO ACUSADO SAVIO

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o acusado responde a outras ações penais, porém é tecnicamente primário. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade
do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. Os motivos são os normais à espécie. As
circunstâncias
são normais à espécie. As
consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo
comportamento
imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço as atenuantes da minoridade penal e confissão, previstas no art. 65, inc. I e art. 65, inc. III, alínea “d”, ambos do CP,
porém deixo de minorar a pena
, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ [3], mantendo-se a pena no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do concurso de agentes, de modo que aumento a pena em 1/3, encontrando a pena
DEFINITIVA
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu ser primário fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena, ante o montante de pena aplicada e a primariedade evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

(...)

DO ACUSADO CRISTIAN

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o acusado responde a outras ações penais, porém é tecnicamente primário. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade
do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. Os motivos são os normais à espécie. As
circunstâncias
são normais à espécie. As
consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo
comportamento
imputável às vítimas, pois foi voltado à concupiscência material do réu. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço as atenuantes da minoridade penal e confissão, previstas no art. 65, inc. I e art. 65, inc. III, alínea “d”, ambos do CP,
porém deixo de minorar a pena
, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ [8], mantendo-se a pena no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento do concurso de agentes, de modo que aumento a pena em 1/3, encontrando a pena
DEFINITIVA
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu ser primário fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena, ante o montante de pena aplicada e a primariedade evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal (...)” (Id. 211636664).

Em análise das arguições defensivas, observa-se que a pena aplicada não carece de reforma.

Conforme se verifica da sentença, embora tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa referente a ambos os apelantes, o magistrado de origem deixou de aplicá-las, tendo em vista o entendimento da
Súmula n. 231 do STJ
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da questão consolidou o entendimento, em âmbito constitucional, de que uma circunstância atenuante genérica não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme se infere do julgado a seguir:

“(...) REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 750896 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 20-08-2014

PUBLIC 21-08-2014).

Logo, tendo no caso concreto sido fixada a pena-base no mínimo legal (04 anos de reclusão), impossível sua redução na fase intermediária, a teor do que dispõe o enunciado 231, do Superior Tribunal de Justiça, cuja validade constitucional foi albergada, como visto, pelo Supremo Tribunal Federal.

Na terceira fase dosimétrica, incidiu a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do CP, na fração mínima de 1/3 (um terço), considerando o concurso de agentes, resultando na pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, não merecendo reparo.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, constatou-se que foi fixado no semiaberto, nos termos do disposto do art. 33, § 2o, b, do CP, de forma escorreita.

Com os fundamentos acima, tenho que a pretensão defensiva não merece ser acolhida, tendo em vista a correta argumentação feita pelo juízo sentenciante ao fixar as sanções aplicadas aos apelantes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Cristian Willian Nunes Cabral
e
Sávio Henrique da Silva Pinto
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024